Tribunal: TJSP
Processo: 1003918-73.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora, aposentada, identificou 17 descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 578,95, realizados pela ré. Pleiteou a declaração de nulidade dos descontos e indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora, aposentada, identificou 17 descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 578,95, realizados pela ré. Pleiteou a declaração de nulidade dos descontos e indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e (ii) a majoração do valor fixado a título de dano moral. III. Razões de Decidir. 3. Inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por violação à boa-fé objetiva. 4. Majoração do dano moral para R$ 5.000,00, considerando a violação de direitos da personalidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento em parte ao recurso. Tese de julgamento: 1. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Majoração do dano moral para R$ 5.000,00. Legislação Citada: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2o e § 11o. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25.03.2020.